Tribunal: TJDFT
Processo: 0752526-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752526-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARLETE CARDOSO DE OLIVEIRA, DEONILIA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA, ELIZABETH CRISTINA DA SILVA ALMEIDA, HELLEN MARTINS GOMES, JOAO PAULO DA COSTA RODRIGUES, JOSE FRANCISCO SILVA LIMA, JOSE CARLOS NOGUEIRA PORCENA, JOSELAINE DA SILVA ALMEIDA, JORDANIA QUEIROZ DE FRANCA, LUCIENE FRANCISCA DOS SANTOS, MARIA ANALIA CARVALHO PEREIRA, MARIA DOMINGAS DE ALMEIDA NASCIMENTO, MARIA SAMPAIO RODRIGUES DA SILVA NETA, MARINALVA BRAZ PEREIRA, MEIRISANDRA FEITOSA DE MAGALHAES, MICAELE VIEIRA DO NASCIMENTO, PATRICIA MENDES DE PAIVA, POLLYANNA RICARDO DA SILVA, SABRINA FERREIRA GONCALVES, VALDECI OLIVEIRA, VANESSA FERREIRA ALMEIDA, WELLEN CARDOSO DE OLIVEIRA, ZENILDA DA SILVA MARTINS Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, deferiu a liminar pleiteada pelos autores, ora agravados e determinou a suspensão dos atos inerentes à licitação dos imóveis objeto da controvérsia, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 limitada a R$ 100.000.000,00 (proc. no 0706196-21.2020.8.07.0018, ID no 75296151, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, alega que o cancelamento do Termo de Concessão de Uso Precário concedido aos autores, agravados, ocorreu em observância ao interesse público e como consequência do cumprimento dos princípios que regem a administração pública, sendo que também observou o direito à moradia dos recorridos. 3. Narra que os agravados receberam da CODHAB Termos de Concessão de Uso Precário de Imóvel Público a Título Gratuito dos lotes situados no bairro Centro, no Recanto das Emas (RA XV), conforme permite a Resolução no 254 de 6/12/2018 do Conselho de Administração da TERRACAP - CONAD. 4. Todavia, em observância ao princípio da autotutela, a CODHAB resolveu fazer a revisão do próprio ato, dando-lhe publicidade adequada por meio do Edital no 70/2019. Posteriormente, a TERRACAP revogou a Resolução supracitada, na qual as concessões de uso haviam sido repassadas aos agravados, uma vez que os terrenos residenciais localizados no loteamento denominado "Centro Urbano Recanto das Emas" seriam destinados a cooperativas habitacionais, de acordo com o art. 5o da Lei distrital no 3.877/2006. 5. Pelo fato de os agravados não integrarem nenhuma cooperativa habitacional, os termos de uso outorgados pela CODHAB foram cancelados e a eles foi destinada uma nova área, também na cidade do Recanto das Emas e próxima ao Centro Urbano (Quadras 7 e 8 do Residencial Tamanduá). Logo, foi observado o direito à moradia dos agravados. 6. Aduz que tais atos são reflexos apenas do cumprimento ao que disciplina a Lei Distrital no 3.877/2006 que trata da política habitacional do Distrito Federal, motivo pelo qual as licitações realizadas atendem aos interesses da coletividade e devem ser preservadas. 7. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida e manter todos os efeitos da licitação realizada em 26/6/2020, sob pena de prejuízo à agravante e aos terceiros de boa-fé. No mérito, requer a reforma da decisão com a confirmação da liminar. 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I. 10. Controvérsia semelhante foi submetida à apreciação desta Relatoria no Agravo de Instrumento de no 0719370-54.2020.8.07.0000, o qual foi conhecido e provido por unanimidade, assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CONCESSÃO DE USO. ATO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA. DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA ÁREA. DIREITO À MORADIA. OBSERVÂNCIA. LICITAÇÃO. LEGALIDADE. 1. O art. 30, VIII da Constituição Federal determina que incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 2. O termo de concessão de uso de imóvel público é ato administrativo unilateral, precário e discricionário e pode ser anulado ou revogado no exercício do Poder de Autotutela da Administração. 3. A comprovação de que, após a revogação do termo de concessão de uso disponibilizou-se nova área aos agravados, afasta a alegação de inobservância dos seus direitos à moradia e mitiga o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. O Edital da Licitação referente aos lotes objetos da concessão de uso revogada observa os critérios exigidos em lei e encontra-se em consonância com as diretrizes de organização e execução da política pública habitacional do Distrito Federal, regulamentada pela Lei Distrital no 3.877/2006, razão pela qual a sua realização deve ser preservada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1290460, 07193705420208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 11. Nos autos originários os agravados relatam que fixaram moradia próxima ao Parque Ezechias Heringer, que já integrou a antiga Fazenda Bananal ou Larga Bananal, registrada pela TERRACAP como área pública. Destacam que após negociação com o Distrito Federal desocuparam o local com a promessa de que receberiam lotes destinados à moradia social. 12. Afirmam que apresentaram a documentação exigida pelas autoridades distritais e após análise técnica dos responsáveis ocorreu a abertura de procedimento administrativo, por meio do qual a TERRACAP teria doado parte dos terrenos localizados no Recanto das Emas para que a CODHAB pudesse disponibilizar os imóveis prometidos. 13. Narram que receberam os Termos de Concessão de Uso Precário de Imóvel Público a Título Gratuito, declarando que iriam receber lotes no bairro Centro do Recanto das Emas, conforme Resolução CONAD no 254 de 6/12/2018, autorizando-os a tomarem posse dos lotes. 14. Os agravados reconhecem que estavam ocupando irregularmente terra pública pertencente à TERRACAP. A Constituição Federal determina que incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial: “Art. 30. Compete aos Municípios: [...] VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.” 15. O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (art. 182, § 2o da CF/88). 16. Tanto em área urbana quanto em área rural, somente se autorizam obras após a concessão de licença pela Administração Regional ou pelo órgão competente do Distrito Federal, uma vez que constitui instrumento de controle do Poder Público. 17. A ocupação indevida em área pública permite às autoridades distritais o exercício do Poder de Polícia, que autoriza, inclusive, a demolição da edificação ilegal, nos termos do art. 133, §1o da Lei 6.138 de 26 de abril de 2018. 18. A proteção constitucional ao direito à moradia e à segurança são reconhecidas constitucionalmente, mas esses direitos individuais não podem sobrepor-se ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social. Precedente: Acórdão no 1078816, 07124108720178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018.Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Os agravados eram detentores de "Termos de Concessão de Uso Precário de Imóvel Público a Título Gratuito", porém, apesar de sustentarem o contrário, o referido instrumento não pode servir de alicerce para expectativas de direito, tanto que foram revogados no exercício da autoexecutoriedade dos atos administrativos, pois a Resolução no 254 que os previa foi revogada e substituída pela Resolução no 260 - CONAD/2019/2019 (ID no 78345886, págs. 1-15). 20. A licitação realizada, regida pelo Edital no 6/2020, é fruto de procedimentos administrativos (no 00111- 00007827/2019-51 e no 00111-00002096/2020-91) nos quais não há notícia de qualquer impugnação por parte de eventuais interessados, presumindo-se a sua legalidade. 21. Conforme os próprios agravados reconhecem, a área ocupada pertence à agravante, motivo pelo qual não poderia ser objeto de doação por parte de outra entidade integrante da administração direta ou indireta do Distrito Federal sem a necessária formalização que o ato exige. 22. Por essa razão, o Termo de Concessão de Uso Precário de Imóvel Público a Título Gratuito repassado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, não tinha o condão de resguardar quaisquer direitos aos agravados, pois foi outorgado por quem não era proprietária da área negociada (ID no 78345886, pág. 82). 23. Vale destacar que o Edital em referência também garante aos interessados o direito à moradia, uma vez que oferece lotes em condições diferenciadas em relação ao mercado imobiliário do Distrito Federal voltados a pessoas jurídicas, dentre elas as cooperativas habitacionais que estejam em situação regular e atendam às exigências editalícias (ID no 78345885, págs. 1-16). 24. Depreende-se da documentação apresentada pela CODHAB que todos os agravados continuam inscritos e habilitados na lista de vulnerabilidade do órgão, oriundos da antiga ocupação "Bananal" e poderão ser contemplados no "Empreendimento Tamanduá" ou em algum "Empreendimento Faixa I", o que afasta a alegação de inobservância dos seus direitos à moradia e mitiga o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Processo SEI no 00392-00009482/2019-61, ID no 78345888, pág. 1-4). 25. Nesse cenário, verifica-se que o Edital de Licitação no 6/2020 observa os critérios exigidos em lei e se encontra em consonância com as diretrizes de organização e execução da política pública habitacional do Distrito Federal, regulamentada pela Lei Distrital no 3.877, de 26 de junho de 2006, devendo ser preservado. 26. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 27. Defiro a liminar pleiteada para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, de modo a preservar a licitação promovida pelo agravante, regida pelo Edital no 6/2020 (ID no 72480585). 28. Concedo a esta decisão força de mandado, podendo os advogados que representam o agravante apresentá-la aos responsáveis pelo certame para garantir a sua realização. 29. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 30. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 31. Após, encaminhem-se ao Ministério Púbico (CPC, art. 178, I) e, oportunamente, retornem-me os autos. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO